Tribunal: CARF
Processo: 10803.720149/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720149/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.613 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
EUCLESIO BRAGANCA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA ENVIADA POR CORREIO. ADN
COSIT No 19/97. DATA DA POSTAGEM. ART. 5o, CAPUT E P. ÚNICO,
DO DECRETO 70.235/72. TEMPESTIVIDADE. NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
Considerando as prescrições da ADN Cosit no 19/97, tem-se como protocolada
a impugnação administrativa ao lançamento quando da sua postagem pelos
correios. Tendo como baliza para a contagem do prazo o art. 5o, caput e p.
único, do Decreto no 70.235/72, tem-se que a impugnação apresentada foi
tempestiva. Portanto, é nula a decisão recorrida ao deixar de conhecer da
referida manifestação processual por intempestividade, cabendo o retorno dos
autos à DRJ para a análise dos argumentos então aduzidos pelo contribuinte,
sob pena de supressão de instância

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar tempestiva a impugnação apresentada e determinar o
retorno do processo à instância a quo para apreciação das matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720149/2012-69
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720149/2012-69

Trata-se de recurso voluntário (fls. 1269-1273) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A impugnação foi postada no dia 21/01/2013 e, de acordo com o art. 5o,
caput e p. único, do Decreto no 70.235/72, considera-se protocolada a
impugnação após a entrega na agência postal telegráfica. Dessa forma, não
se verifica a intempestividade alegada pela DRJ;
b) Importante destacar que o procurador que recebeu a notificação do
lançamento já havia renunciado aos seus poderes em 03/09/2012,
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1273.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0811300.2011.00471 (fls. 2-1149) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física - IRPF, em face de Euclesio Bragança da Silva (CPF no 364.287.607-20), referente
a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2007 (exercício de 2008). A autuação alcançou
o montante de R$ 166.612,32 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e doze reais e trinta e dois
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 21/12/2012 (fl. 1150).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 1142):
0001 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA . OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
E
DE
ENCERRAMENTO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL - no 011, de 18/12/2012, parte integrante e indissociável
deste Auto de Infração.

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2007 e 31/12/2007: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 1o, inciso I e parágrafo único, da Medida
Provisória no 340/06.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720149/2012-69

O Termo de Verificação e Encerramento do Procedimento Fiscal (fls. 1126-1139),
além de descrever detalhadamente os procedimentos fiscais realizados e a análise da
documentação fornecida pelo contribuinte, informa-se que:

O contribuinte apresentou impugnação em 25/01/2013 (fls. 1206-1226) alegando
que:
a) O contribuinte não foi notificado adequadamente quanto ao lançamento do
crédito. A correspondência foi enviada ao Sr. Francisco Ettore Giannico
Junior, que costumava representar o contribuinte perante a Receita
Federal, por meio de procuração que lhe foi outorgada. Ocorre, entretanto,
que as relações de confiança entre o mandante e o mandatário se
desataram e, de comum acordo, foram revogados os poderes concedidos
ao contribuinte. Conforme correspondência enviada pelo Sr. Francisco ao
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720149/2012-69

contribuinte, desde 03/09/2012 ele já não mais o representaria perante a
fiscalização, o que também consta da cópia de renúncia de poderes
enviada para esta última em 24/12/2012 (recebida em 27/12/2012). Após,
foi dado seguimento ao processo sem que fosse determinada nova
notificação ao contribuinte (único legitimado a recebe-la).
b) Caso se entenda pela realização presumida de notificação, nos termos do
art. 992, II, do RIR/99, tem-se que isso teria se dado após 15 dias da
expedição da intimação e, portanto, após o dia 01/01/2013, de tal forma
que restaria configurada a decadência pela aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN;
c) A maioria dos depósitos questionados pela fiscalização tem origem em
saques feitos de outras contas de titularidade do contribuinte e/ou de sua
esposa, com quem é casado em regime de comunhão de bens;
d) Os depósitos de R$ 13.000,00 (16/02/2007) e de R$ 37.500,00
(30/10/2007) tem origem em devoluções de empréstimos realizados a
familiares do contribuinte;
e) O depósito de cheque em 20/04/2007, no valor de R$ 25.000,00, tem
origem em pagamento de ressarcimento de despesas, pró-labore e
distribuição de lucros pela empresa Joe E Weider Comércio de Produtos
Naturais LTDA, da qual o contribuinte é sócio no percentual de 50%;
f) Cabe a aplicação da Súmula CARF no 16, para o fim de excluir os
depósitos inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório não ultrapassa R$
80.000,00:
g) Foi ilegalmente quebrado o sigilo bancário do contribuinte, uma vez que as
informações foram obtidas diretamente junto às instituições financeiras
sem qualquer decisão judicial prévia;
h) A multa aplicada teve caráter de confisco, devendo ser reduzida para 20%;
e
i) Descabe a cobrança de juros à Taxa Selic;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 1225 e 1226.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-48.163, de 02 de julho de 2013 (fls. 1257-1266), deixou de
conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ano calendário: 2007
INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a impugnação, não sendo
conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720149/2012-69

Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
Conforme a fl. 1279, o contribuinte apresentou espontaneamente o recurso
voluntário antes mesmo da sua intimação formal quanto à decisão da DRJ e, portanto, deve ser
conhecido integralmente o apelo.
Mérito
Das matérias devolvidas.
1. Da tempestividade da impugnação administrativa.
Entende o recorrente que, ao contrário do que concluiu a DRJ, sua impugnação ao
lançamento foi tempestiva (mesmo se for considerada a data de notificação em 21/12/2012). Isso
porque foi postada no dia 21/01/2013 e, de acordo com o art. 5o, caput e p. único, do Decreto no
70.235/72, considera-se protocolada a impugnação após a entrega na agência postal telegráfica.
Sobre o tema, note-se o que prescreve o ADN Cosit no 19/97:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993,
no Decreto de 15 de abril de 1991 e na Portaria no 12, de 12 de abril de 1982, do
Ministério Extraordinário para a Desburocratização.
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, quando o
contribuinte efetivar a remessa da impugnação através dos Correios:
a) será considerada como data da entrega, no exame da tempestividade do pedido,
a data da respectiva postagem constante do aviso de recebimento, devendo ser
igualmente indicados neste último, nessa hipótese, o destinatário da remessa e o
número de protocolo referente ao processo, caso existente;
b) o órgão destinatário da impugnação anexará cópia do referido aviso de recebimento
ao competente processo.
c) na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será considerada como
data da entrega a data constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope, quando
da postagem da correspondência, cuidando o órgão destinatário de anexar este último ao
processo nesse caso.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.613 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720149/2012-69

Conforme o histórico de postagem de objeto constante da fl. 1251, em que pese
tenha sido entregue apenas em 25/01/2013, a impugnação foi postada pelos correios em
21/01/2013, devendo ser essa data de protocolo a ser considerada para fins de análise de
tempestividade.
Sem adentrar nas demais questões aludidas pelo contribuinte, especialmente
quanto ao recebimento da intimação por procurador sem poderes para tanto, o primeiro dia da
contagem do prazo de 30 dias para apresentação da impugnação seria a data de 22/12/2012, nos
termos do art. 5o do Decreto no 70.235/72. Assim, considerando que o dia 20/01/2012 era um
domingo, dia em que não havia expediente normal da repartição pública para a prática do ato, o
termo final seria o dia 21/01/2013 (p. único do art. 5o do mesmo decreto).
Tem-se que a impugnação foi tempestiva mesmo sem considerar os argumentos
referidos pelo recorrente quanto aos poderes da pessoa que recebeu a notificação. Assim,
reconheço a nulidade da decisão recorrida, cabendo o retorno dos autos à DRJ para que examine
os argumentos aduzidos na impugnação administrativa.
Conclusão

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para considerar
tempestiva a impugnação apresentada e determinar o retorno do processo à instância a quo para
apreciação das matérias impugnadas.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1293
DF CARF MF
Original